Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-09.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-09.2020.8.14.0022

APELANTE: TATIANA DIAS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2.

Consta dos autos que, após ingresso no imóvel mediante autorização da moradora, policiais militares localizaram, no interior da geladeira, 30 porções fracionadas e uma porção maior de maconha, além de dinheiro em cédulas de pequeno valor. A defesa alegou nulidade por violação de domicílio, fragilidade probatória, pleiteando absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio;

(II) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas;

(III) saber se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso domiciliar mostrou-se lícito, pois realizado com autorização da moradora, inexistindo indícios de coação, além de se tratar de crime permanente, cuja situação de flagrância autoriza a entrada no domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

5. A materialidade foi comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais, colhidos sob contraditório, aptos a fundamentar a condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

6. O fracionamento da droga em 30 porções individualizadas, a existência de porção maior para reabastecimento e a apreensão de dinheiro trocado constituem elementos concretos indicativos de mercancia, afastando a tese de uso pessoal.

7. A dosimetria observou o critério trifásico, com fixação da pena-base no mínimo legal e regime inicial adequado, inexistindo causas de redução ou modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É lícito o ingresso domiciliar realizado com autorização do morador, bem como em situação de flagrância decorrente de crime permanente.

2. O fracionamento da droga em múltiplas porções individualizadas, associado à apreensão de numerário em espécie, constitui fundamento idôneo para afastar a desclassificação para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º; CP, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO; STJ, HC 854.478/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA; STJ, AgRg no HC 954.859/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000101-09.2020.8.14.0022

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RECORRENTE: TATIANA DIAS CORREA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por TATIANA DIAS CORREA, em face de sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Recorrente como incursa no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (ID 34408166).

Segundo a denúncia, no dia 08.01.2020, por volta das 20h30, na Travessa Padre Emílio, s/n, bairro Perpétuo Socorro, no Município de Igarapé-Miri, policiais militares, em diligência, ingressaram no imóvel da Recorrente — após autorização por ela franqueada, conforme narrado — e localizaram, no interior da geladeira, 30 (trinta) porções fracionadas e 01 (uma) porção maior de substância semelhante à maconha, além de 02 (dois) pedaços de rolo de plástico filme, sendo também apreendida a quantia de R$ 123,40 (cento e vinte e três reais e quarenta centavos), em cédulas miúdas e moedas, que estaria em poder da Recorrente. (ID 34408052).

A denúncia foi recebida em 30.03.2020, com determinação de citação para resposta à acusação e demais providências processuais.

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ suscita, em preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio, sustentando a ausência de “fundadas razões” e a inexistência de autorização formal válida, com invocação da ilicitude por derivação; no mérito, afirma fragilidade do conjunto probatório e contradições nos depoimentos policiais, assevera inexistirem atos de mercancia, postulando a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343.2006, bem como a aplicação da minorante do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma do julgado. (ID 34408165).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, nas quais refuta as teses defensivas, defendendo a licitude do ingresso domiciliar, seja pelo consentimento, seja pelo estado de flagrância próprio do crime permanente na modalidade “ter em depósito”, e sustenta estarem materialidade e autoria demonstradas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e pela prova oral colhida sob contraditório, aduzindo que a forma de acondicionamento e a apreensão de numerário em dinheiro trocado evidenciam a destinação mercantil, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença. (ID 34408171).

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando, em síntese, que o ingresso domiciliar ocorreu mediante autorização da moradora e, ademais, que se trata de crime permanente apto a autorizar a atuação policial em situação de flagrância; consignou que a materialidade está comprovada por laudo toxicológico e que a autoria decorre do acervo probatório, reputando inviável a desclassificação para uso pessoal diante das circunstâncias do caso. (ID 35131956).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por TATIANA DIAS CORREA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINAR

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que houve ingresso ilícito no domicílio da Recorrente, sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que justificassem a medida, invocando, inclusive, a teoria dos frutos da árvore envenenada.

A tese, contudo,
não merece acolhimento
.

Consoante se extrai dos autos, os policiais militares dirigiram-se à residência da Recorrente para averiguar informações acerca da possível presença de foragido da justiça. Ao chegarem ao local, encontraram a moradora em frente ao imóvel e, após autorização expressa da própria Recorrente, ingressaram na residência.

Os depoimentos judiciais dos policiais MANOEL LOBATO DOS SANTOS JÚNIOR, SEBASTIÃO SERRÃO MENDES e ELTON CARLOS VIANA PANTOJA, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos no sentido de que houve autorização para entrada no imóvel, inexistindo qualquer elemento concreto que aponte coação ou arrombamento.

Ademais, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto a substância entorpecente permanece sob guarda do agente. Tal circunstância, por si só, autoriza o ingresso domiciliar em caso de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial sobre o tema,
verbis
:

“(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603 .616/RO) estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito
. No caso, a ação policial foi precedida de denúncias anônimas, observação prévia e abordagem em contexto de traficância, o que configura justa causa para o ingresso, conforme pacificado pelo STF e STJ. (...)”

(STJ - HC: 854478 SP 2023/0333872-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024).

No caso concreto, como dito alhures, os policiais militares dirigiram-se à residência da Recorrente para averiguar informações acerca da possível presença de foragido da justiça que, segundo notícias recebidas, poderia estar no local. Ao chegarem à residência, encontraram a própria moradora em frente ao imóvel e, após solicitarem autorização, ingressaram no interior da casa mediante consentimento expresso da Recorrente, inexistindo qualquer elemento indicativo de coação, arrombamento ou ingresso forçado.

Além disso, tratando-se de crime permanente — tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto a substância ilícita permanece sob guarda do agente, circunstância que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, legitima o ingresso domiciliar quando presentes fundadas razões.

Assim, conjugando-se a autorização voluntária da moradora com a natureza permanente do delito, não há falar em ilicitude da prova, devendo ser
rejeitada a preliminar de nulidade
por violação de domicílio.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 08 de janeiro de 2020, por volta das 20h30min, na residência da Recorrente, localizada na Travessa Padre Emílio, s/n, bairro Perpétuo Socorro, em Igarapé-Miri/PA, foram encontradas, no interior da geladeira, 30 (trinta) trouxinhas de substância semelhante à maconha e uma porção maior da mesma substância, além da quantia de R$ 123,40 em dinheiro trocado, motivo pelo qual foi denunciada como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme peça acusatória de Id 34408052.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar TATIANA DIAS CORREA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, negando a incidência do redutor do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, conforme Id 34408166.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de Cannabis Sativa, substância proscrita.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram, em juízo, que a droga foi encontrada no interior da geladeira da residência da Recorrente, fracionada em diversas porções, acondicionadas em plástico, além da apreensão de dinheiro em notas de pequeno valor.

A versão defensiva de negativa de autoria mostrou-se isolada nos autos e dissociada do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

As alegadas contradições pontuais nos depoimentos policiais, quanto a detalhes periféricos da diligência, não têm o condão de macular a coerência essencial da narrativa acusatória, sobretudo porque convergem quanto ao ponto central: a localização da droga na residência da Recorrente e sua forma de acondicionamento para venda.

Ademais, é entendimento consolidado na jurisprudência de que o depoimento de policiais militares, quando coerente, harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui idoneidade para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório judicial, como na espécie.

Nesse sentido:

“(...)
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006.

A tese defensiva de desclassificação para o art. 28, da Lei n.º 11.343.2006 não se sustenta diante do conjunto de circunstâncias objetivas da apreensão, as quais, analisadas em correlação, revelam inequívoca destinação mercantil do entorpecente.

Com efeito, considerada a forma de acondicionamento, o fracionamento em 30 trouxinhas traduz padrão típico de varejo, voltado à pronta circulação e à comercialização imediata, e não à guarda para consumo próprio.

A jurisprudência é firme no sentido de que o modo de embalagem e o fracionamento em múltiplas porções individualizadas constituem indícios robustos de traficância, especialmente quando ausente qualquer elemento concreto de dependência ou de consumo que justifique tal divisão prévia.

“(...) A pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.6. A condenação se baseou em depoimentos coerentes dos policiais e nas circunstâncias da apreensão, evidenciando a prática de mercancia, o que afasta a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 954859 SP 2024/0397888-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025).

Some-se a isso a existência de porção maior da mesma substância, circunstância que reforça a dinâmica usual do comércio ilícito: mantém-se uma porção “mãe” para abastecimento e reabastecimento das unidades menores já prontas para venda. Tal elemento afasta a narrativa de que a droga se destinava apenas ao consumo, pois não é razoável supor que o usuário prepare previamente dezenas de porções padronizadas, replicando a lógica de distribuição própria do tráfico.

Ademais, a apreensão de dinheiro trocado — em especial quando em notas miúdas e valores compatíveis com transações de pequena monta — constitui indicativo clássico de mercancia, por revelar circulação de numerário típica de venda fracionada. Embora o dinheiro, isoladamente, não seja prova absoluta, no caso atua como corroboração dos demais vetores objetivos (fracionamento e porção maior), compondo um quadro probatório coerente com a comercialização.

Portanto, presentes elementos concretos e convergentes de traficância, a desclassificação para o art. 28 revela-se medida incompatível com a realidade fática demonstrada, devendo ser rejeitada, porquanto o acervo indicativo supera a mera suspeita e evidencia, com segurança, a finalidade de difusão e mercancia do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

DOSIMETRIA DA PENA

Inexiste reparo a ser feito no apenamento, pois a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sem exasperação por circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada.

Na terceira fase, não incidindo causas de aumento ou diminuição, restou definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026